Tribunal: STM
Processo: 7000512-65.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. A autoria e a materialidade do delito, em exame, encontram-se sobejamente comprovadas pela confissão do Réu, em harmonia com o depoimento testemunhal e as demais provas acostadas aos autos.
II. Pleito do MPM de exasperação da pena-base imposta ao Réu pelo Juízo de primeiro grau, sob a alegação de elevado grau de culpa e de maior extensão do dano ou perigo de dano, rejeitado.
III. Inexiste qualquer motivo relevante para justificar a reforma da Sentença recorrida, que fundamentou, de forma escorreita, a individualização da pena imposta ao Réu, a qual se mostrou proporcional ao delito cometido.
IV. A dinâmica dos fatos não é capaz de imputar ao Réu um elevado grau de culpa, nem mesmo de demonstrar uma maior extensão de dano ou de perigo de dano, tendo em vista que o vetor primordial foi o porte ilegal da arma de fogo, que já se insere em um dos verbos do tipo penal em exame, e, consoante reconhecido na Sentença, o próprio Réu foi quem suportou o dano causado por sua conduta.
V. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000512-65.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS AUGUSTO FONTES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): THIAGO ANDRADE DE MENEZES (OAB AL17819)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000512-65.2023.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CARLOS AUGUSTO FONTES DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): THIAGO ANDRADE DE MENEZES (OAB AL17819)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 14 DA LEI Nº
10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
INCONTESTES.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA
PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I. A autoria e a materialidade do delito, em exame, encontram-se sobejamente
comprovadas pela confissão do Réu, em harmonia com o depoimento
testemunhal e as demais provas acostadas aos autos.
II. Pleito do MPM de exasperação da pena-base imposta ao Réu pelo Juízo de
primeiro grau, sob a alegação de elevado grau de culpa e de maior extensão do
dano ou perigo de dano, rejeitado.
III. Inexiste qualquer motivo relevante para justificar a reforma da Sentença
recorrida, que fundamentou, de forma escorreita, a individualização da pena
imposta ao Réu, a qual se mostrou proporcional ao delito cometido.
IV. A dinâmica dos fatos não é capaz de imputar ao Réu um elevado grau de
culpa, nem mesmo de demonstrar uma maior extensão de dano ou de perigo de
dano, tendo em vista que o vetor primordial foi o porte ilegal da arma de fogo,
que já se insere em um dos verbos do tipo penal em exame, e, consoante
reconhecido na Sentença, o próprio Réu foi quem suportou o dano causado por
sua conduta.
V. Apelo desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar,
para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
7000512-65.2023.7.00.0000
40001360788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª
CJM, de 10/5/2023, que condenou o ex-Cb CARLOS AUGUSTO FONTES DO
NASCIMENTO, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o regime inicial aberto para o eventual
cumprimento da pena.
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o IPM nº 7000166-69.2021.7.07.0007,
nos seguintes termos, in verbis:
Os presentes autos (Evento 15) noticiam que no dia 11 de novembro de 2021, n a região de
Areal, na Barra de São Miguel, na cidade de Maceió/AL, o Cabo Ex CARLOS AUGUSTO
FONTES DO NASCIMENTO, durante a realização de ensaio e teste de armamentos para uma
instrução do III Curso Operacional da ROTAM, utilizou uma pistola G2C Taurus 9mm de sua
propriedade para realizar os disparos, voluntariamente sem autorização de nenhum instrutor
ou superior hierárquico e sem possuir porte de arma, possuído apenas posse do armamento,
incorrendo no delito militar por extensão (ex vi do art. 9º, II, e, do CPM) tipificado no art. 14 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento).
Consta dos autos que no dia 11 de novembro de 2021, por volta das 17:30, o Cabo CARLOS
AUGUSTO FONTES DO NASCIMENTO, juntamente com o 2º Sgt LEONARDO LUZ DA
CONCEIÇÃO, estava realizando o ensaio e testes de armamentos para a instrução militar
prevista para ocorrer no mesmo dia às 22:00 horas. O Cb Nascimento realizou o primeiro
disparo com a finalidade de simular o som do tiro de pistola a 25 metros; após este disparo a
pistola ficou emperrada. A partir de então o ora denunciado tentou realizar os procedimentos
de segurança: retirou o carregador e realizou dois golpes de segurança, mas não obteve
sucesso, pois o ferrolho estava emperrado. Em seguida, levou o armamento para o 2º Sgt L
Luz tentar os mesmos procedimentos de segurança; o 2º Sgt L Luz tentou, mas não obteve
sucesso; neste momento o 2º Sgt L Luz tomou conhecimento de que o armamento utilizado pelo
denunciado era particular, pois acreditava que era armamento da instrução (Evento 15, item
10).
Ato contínuo, o 2º Sgt L Luz devolveu o armamento ao denunciado para que o mesmo pudesse
sanar o problema do armamento, quando o mesmo mudou a empunhadura, utilizando sua mão
de apoio sobre o ferrolho na tentativa de melhorar a pegada para exercer mais força sobre o
ferrolho; entretanto, veio a arma a disparar e o projetil atingiu a mão esquerda do próprio Cb
Nascimento. Em seguida, o 2º Sgt L Luz, que estava situado atrás do Cabo supracitado,
distando de aproximadamente 2 metros dele, pegou a arma da mão do denunciado, segurou o
punho esquerdo dele com a intenção de conter o sangramento e o levou à ambulância que
7000512-65.2023.7.00.0000
40001360788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estava presente em apoio a instrução. De imediato, o médico atendente realizou os primeiros
socorros e o conduziu, na ambulância até a Santa Casa de Misericórdia, onde foi medicado
para posterior cirurgia.
INTERROGADO (Evento 15, item 23), o ora denunciado confirmou a ocorrência dos fatos:
‘que levou o armamento partiu na sugestão do 2º Sgt L Luz, fornecendo munição e sugerindo
que este militar levasse o armamento para inaugurá-la, visto que este militar ainda não tinha
realizado disparo com o armamento. Partindo da ciência do militar mais antigo este militar
conduziu a arma, não em coldre, mas guardada em sua mochila somente no intuito de
executar os tiros no local da instrução e retornar. Na execução do tiro ao executar o primeiro
disparo com a munição fornecida a arma travou e não deu indício de extração do cartucho,
então foi realizado os procedimentos de segurança, retirando o carregador e tentando
executar os golpes de segurança, onde a mesma travou e nem este militar e nem o 2º Sgt L
Luz, que estava auxiliando, conseguiram destravar a arma, pois estava emperrada. Não
conseguindo destravar a arma, o 2º Sgt L Luz devolveu-a para e militar a fim de sanar a pane.
[...] então este militar adotou o procedimento de desmontagem da arma para retirar o
cartucho emperrado (procedimento este que é normal em outros armamentos onde o cartucho
trava no cano), exemplo da Metralhadora MAG e fuzil 7,62mm, entre outros armamentos.
Nesse momento este militar surpreendeu-se com o disparo na mão esquerda, onde para
desmontagem da arma era necessário o desengatilhamento do armamento. Que este militar
tem o CRAF, e este documento não especifica se é posse ou porte. Que foi solicitado
verbalmente ao 2º Sgt L Luz, e que o mesmo forneceu a munição e havia duas testemunhas
próximas no momento em que foi solicitado, Cabo Rodrigo e Soldado Darlan, mas que a
solicitação foi de modo informal, por meio de "brincadeira"’.
O 2º Sgt LEONARDO LUZ DA CONCEIÇÃO, única testemunha que presenciou o ocorrido,
declarou que (Evento 15, item 10, e Evento 20, item 11): não autorizou o indiciado a conduzir
o seu armamento particular ao local da instrução, bem como só teve conhecimento que a
arma utilizada pelo indiciado era particular quando tentou realizar os procedimentos de
segurança sanar o problema do armamento.
O Cabo RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA e o soldado DARLAN EDUARDO LOURENÇO
DOS SANTOS — testemunhas indicadas pelo denunciado como supostamente tendo visto o
momento da solicitação que o mesmo fez ao 2º Sgt L Luz para que pudesse usar sua arma
particular na instrução — relataram que estavam presentem no local quando eles
conversavam sobre a instrução, mas não prestaram atenção na conversa entre o Cb
Nascimento e o 2º Sgt L Luz, não sabendo informar se o 2º Sgt L Luz autorizou o indiciado
utilizar seu armamento particular na instrução em questão (Evento 20, itens 9 e 10).
Registre-se, por oportuno, que o denunciado apresentou Certificado de Registro de Arma de
Fogo (CRAF), mas não apresentou o porte de arma de fogo (Evento 25), e conforme o art. 5º
da Lei n.º 10.826/2003, o CRAF autoriza somente o seu proprietário a manter a arma de fogo
exclusivamente no interior de sua residência, ou na dependência dela, não em ambiente
profissional / funcional.
Foi realizada perícia na arma de fogo utilizada pelo denunciado com a finalidade de informar
as características da arma de fogo, se está apta para realizar disparos, se a mesma é de uso
permitido, restrito ou proibida, com a seguinte conclusão (Evento 60, item 29):
‘Trata-se de uma pistola de marca "TAURUS" modelo G2C com número de série ABG729865,
calibre para munições de 9mm, compacta, pesando aproximadamente 600 gramas, armação
em polímero, capacidade para 12 munições no seu carregador, ação Striker Fire (sistema de
acionamento para pistolas em que não há um cão aparente) e o armamento se encontra em
bom estado de conservação. (...) O armamento em questão é de uso geral, individual e de
porte, ou seja, é uma arma de fogo de dimensões e peso reduzidos, que pode ser portada por
um indivíduo em um coldre (estojo para revólver/pistola preso & correia da cintura, ou
7000512-65.2023.7.00.0000
40001360788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

colocado abaixo da axila, e preso ao ombro) e disparada, comodamente, com somente uma
das mãos pelo atirador. (...) o armamento se encontra em perfeitas condições de realizar
disparos. De acordo com a PORTARIA N 1.222, DE 12 DE AGOSTO DE 2019, a munição em
questão está classificada como uso permitido. Vide item 3.2.4 - Quanto a mobilidade de uso e
3.2.5 - Quanto a classificação. De tudo que foi visto e analisado no presente laudo pericial e
baseado tão somente nos elementos de ordem técnica que revestem o Exame, bem como
alicerçados nas técnicas empregadas, são acordes estes signatários em responder que, o
armamento periciado está apta ao disparo e é de uso permitido.’
2. CONCLUSÃO
Em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o Cabo Ex CARLOS
AUGUSTO FONTES DO NASCIMENTO praticou o crime tipificado no art. 14 (porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido) da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) [1],
porquanto, consciente e voluntariamente, já a mantendo sob guarda, portou em sua mochila
uma pistola G2C Taurus 9mm, de sua propriedade, vindo a empregá-la em uma instrução
militar sem porte legal para tanto e sem a autorização de qualquer instrutor ou superior
hierárquico, cuidando-se de crime militar equiparado à luz do art. 9º, II, e, do CPM.
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e condenar o Cabo Ex CARLOS
AUGUSTO FONTES DO NASCIMENTO por seu comportamento incurso no art. 14 ( porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei n.º 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
— núcleos típicos "portar", "empregar" e "manter sob guarda", como demonstra a franca
harmonia entre as provas testemunhais e documentais, e a patente sintonia entre estas provas
e a confissão de não possuir porte de arma. (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 1,
DENÚNCIA1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 26 de maio de
2022 (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 1, REC DENÚNCIA2).
A seguir, o Réu foi citado (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 13,
MANDCITAÇÃO1).
A Defesa requereu a oitiva da Testemunha 1º Ten BRUNO PEREIRA PINTO
(APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 59).
1.2 Instrução
Em Juízo, foram inquiridas as Testemunhas arroladas na Denúncia: 2º SGT
Leonardo Luz da Conceição (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, eventos 30 e 78, vídeos 2
a 5), Cb Rodrigo Silva de Oliveira (evento 78, vídeos 6 e 7) e Sd Darlan Eduardo Lourenço
dos Santos (Evento 78, vídeos 8 e 9); bem como foi ouvida a Testemunha arrolada pela
Defesa 1º Ten BRUNO PEREIRA PINTO (Evento 78, vídeo 10).
A seguir, o Réu foi qualificado e interrogado (APM nº 7000060-
73.2022.7.07.0007, evento 78, vídeos 6 e 7).
Na fase do art. 427 do CPPM, tão somente o MPM requereu diligências, tendo
transcorrido in albis o prazo para a Defesa se manifestar (APM nº 7000060-
73.2022.7.07.0007, respectivamente, eventos 82 e 87).
7000512-65.2023.7.00.0000
40001360788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juntou-se aos autos o Ofício nº 103/2022/DELEAQ/DREX/SR/PF/PE, de
13/10/2022, informando que o Réu não possui cadastro no Sistema Nacional de Armas
(SINARM) como pessoa física, tampouco possui arma de fogo ou autorização para porte de
arma de fogo de uso permitido ou restrito (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 97).
Juntou-se, também, o Ofício nº 489-Asse Ap Jur/EMME/Ch EM do Comando
da 7ª Região Militar, de 17/10/2022, informando que o Réu é proprietário no acervo
CIDADÃO de uma PISTOLA, Marca: Forjas Taurus, Calibre: 9MM, nº Série: ABG729865,
nº SIGMA: 1201125, mas não possui autorização para porte de arma de fogo (PAF),
possuindo somente o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), renovado no dia
29/6/2021 e com data de vencimento em 28/2/2022 (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007,
evento 100).
Após, o Parquet pleiteou nova inquirição das Testemunhas 2º Sgt LEONARDO
LUIZ DA CONCEIÇÃO e Cb RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA, cujo requerimento foi
deferido (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, eventos 104 e 106).
A seguir, foram reinquiridas as mencionadas Testemunhas, bem como se
procedeu o reinterrogatório do Réu (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, eventos 137 e
139).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial pugnou pela condenação do Réu
nos termos propostos na Denúncia (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 152).
Nessa mesma fase, a Defesa requereu a absolvição do Réu, com fulcro no art.
439, alíneas b e e, do CPPM, aduzindo, em síntese, atipicidade da conduta, bem como
ausência de materialidade do delito, sob a alegação de que o Réu conduziu o armamento para
local apropriado a prática de tiro, com a autorização de seu superior hierárquico (APM nº
7000060-73.2022.7.07.0007, evento 156).
1.3 Sentença
Em 8 de maio de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 7ª CJM decidiu, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido contido
na Denúncia, para CONDENAR o Réu, como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento) c/c art. 9º, inciso II, alínea e, do Código Penal Militar, à pena de
2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção das alíneas a e d, e a necessidade de
comparecimento trimestral ao Juízo sentenciante ou a outro que for designado; bem como o
regime aberto para o eventual cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade
(APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 182).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 10/5/2023 (APM nº 7000060-
73.2022.7.07.0007, evento 183) e a intimação eletrônica foi expedida ao MPM em 18/5/2023
(Evento 194).
Inconformado, o MPM interpôs o presente recurso de Apelação no dia
22/5/2023 (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 198).
1.4 Razões/Contrarrazões
7000512-65.2023.7.00.0000
40001360788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões de Apelação (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 211),
em síntese, o Órgão Ministerial pugna pela reforma, em parte, da Sentença, para reconhecer
como desfavoráveis ao Réu as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, quais
sejam, elevado grau de culpa e maior extensão do dano ou perigo de dano, e considerar a
incidência da circunstância agravante do art. 70, inciso II, alínea l, do CPM, a fim de
exasperar a pena privativa de liberdade imposta ao Réu.
Nas contrarrazões (APM nº 7000060-73.2022.7.07.0007, evento 214), a
Defesa refutou os argumentos trazidos pelo MPM e pugnou pelo desprovimento do Apelo,
aduzindo “[...] seja totalmente improcedente, por ser descabido e ausente de fundamentação
idônea ao pedido de reforma”.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. ROBERTO
COUTINHO, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo “[...] conhecimento e
desprovimento do presente Apelo, mantendo-se íntegra a r. Sentença Condenatória, na
mesma dosimetria, por seus próprios fundamentos jurídicos.” (Apelação Criminal nº
7000512-6 5.2023.7.00.0000, evento 6).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto merece ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
No caso, o Ministério Público Militar não trouxe quaisquer elementos hábeis a
reformar a Sentença, a ponto de justificar a exasperação da pena imposta ao Réu pelo Juízo a
quo.
1. Autoria e materialidade
A autoria e a materialidade do delito, em exame, encontram-se sobejamente
comprovadas pela confissão do Réu, em harmonia com o depoimento testemunhal e as
demais provas acostadas aos autos.
Em síntese, o Réu confessou que utilizou, na instrução militar, um armamento
particular, embora tenha alegado ter sido autorizado pelo seu superior hierárquico, o que não
restou comprovado nos autos.
Ademais, foram juntados ofícios aos autos, informando que o Réu não possui
cadastro no Sistema Nacional de Armas (SINARM) como pessoa física, tampouco possui
arma de fogo ou autorização para porte de arma de fogo de uso permitido ou restrito, bem
como é proprietário no acervo CIDADÃO de uma PISTOLA, Marca: Forjas Taurus, Calibre:
7000512-65.2023.7.00.0000
40001360788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9MM, nº Série: ABG729865, nº SIGMA: 1201125, mas não possui autorização para porte de
arma de fogo (PAF), detendo somente o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF),
renovado no dia 29/6/2021 e com data de vencimento em 28/2/2022.
Enfim, a autoria e a materialidade delitivas se mostraram incontestes nos autos.
2. Tipicidade
O fato em análise é formalmente típico, pois se adequa à conduta insculpida no
art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que assim descreve, in verbis:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo
estiver registrada em nome do agente.
Em análise às elementares do tipo, é forçoso concluir que o Réu, livre e
consciente, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em descordo com
determinação legal ou regulamentar.
Além da tipicidade formal, o fato em exame se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que a conduta atribuída ao Réu causou lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma.
No que tange o elemento subjetivo do tipo, vê-se que o Réu agiu de forma livre
e consciente, inexistindo qualquer informação capaz de afastar o dolo da sua conduta, ao
revés, é possível perceber a sua intensidade.
3. Ilicitude
Do mesmo modo, a conduta do Réu é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade,
na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa de ilicitude.
Nesse diapasão, inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de demonstrar
que o Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais
sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou
exercício regular de direito.
4. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o Réu era
imputável no momento da conduta, tinha potencial consciência do caráter ilícito do seu ato,
sendo-lhe exigível conduta diversa.
7000512-65.2023.7.00.0000
40001360788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao pleito do MPM de exasperação da pena-base imposta ao Réu pelo
Juízo de primeiro grau, sob alegação de elevado grau de culpa e de maior extensão do dano
ou perigo de dano, deve ser rejeitado.
Nesse ponto, ressalte-se que a dinâmica dos fatos não é capaz de imputar ao
Réu um elevado grau de culpa, nem mesmo de demonstrar uma maior extensão do dano ou
de perigo de dano, tendo em vista que o vetor primordial foi o porte ilegal da arma de fogo,
que já se insere em um dos verbos do tipo penal em exame, e, consoante reconhecido na
Sentença, o próprio Réu foi quem suportou o dano causado pela sua conduta, in verbis:
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que o acusado é réu
primário, com bons antecedentes e boa conduta social, observando-se como circunstância
negativa a intensidade do dolo demonstrado. Considerado, contudo, que o acusado foi quem
mais sofreu o dano em razão de sua conduta, tendo sido ele quem mais sentiu as
consequências do crime, de modo a gerar intenso arrependimento, é suficiente a fixação da
pena base em 2 (dois) anos de reclusão. (Evento183, SENT1).
Frise-se que, em situações específicas, esta Corte Castrense tem aceitado a tese
de elevado grau de culpa, conforme se observa dos seguintes julgados, cuja situação não se
assemelha ao presente caso, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE SEGURANÇA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. RESPONSABILIDADE PENAL
ASSENTE. PERDÃO JUDICIAL. INSTITUTO ESTRANHO À LEGISLAÇÃO CASTRENSE.
APELO DESPROVIDO. Age com acentuado grau de culpa o Soldado que efetua golpes em
arma de fogo, na presença de outros militares em serviço, sem guardar a cautela necessária
e sem observar as normas procedimentais de segurança, vindo a dar causa a disparo, cujo
projétil, após ricochetear em viatura militar, atinge outro Soldado e abrevia,
instantaneamente, sua vida. As circunstâncias nas quais se ambientou o evento morte
revelam, na origem, imprudência e negligência no trato do armamento, sem o necessário
exercício de previsibilidade para evitar o resultado danoso, o que se traduz em violação ao
dever de cuidado objetivo, o bastante para caracterizar o elemento subjetivo (culpa stricto
sensu) exigido pelo tipo incriminador do art. 206 do CPM. A concessão de perdão judicial
esbarra na falta de previsão legal, uma vez que o rol do art. 123 do CPM não contempla a
hipótese como causa extintiva da punibilidade. Apelo defensivo desprovido in totum. Decisão
unânime. (Apelação nº 0000061-04.2011.7.02.0202, Rel. Min. JOSÉ AMÉRICO DOS
SANTOS, 30/10/2012) (Grifo nosso).
Enfermeira de nosocômio militar que realiza procedimento de traqueostomia de forma
imprudente, agindo com negligência, e ocasiona seqüelas que resultaram na alienação
mental do paciente. Imperícia não demonstrada, uma vez que a agente não possuía habilidade
técnica para tal procedimento. Ante o intenso grau de culpa na conduta imprudente e demais
fatores inerentes às circunstâncias judiciais, merece a pena imposta ser agravada. Recurso
provido parcialmente. Decisão unânime. (Apelação nº 2005.01.049943-1, Rel. Min.
HENRIQUE MARINI E SOUZA, 20/06/2006) (Grifo nosso).
No que tange ao pleito do MPM de se reconhecer a incidência da circunstância
agravante do art. 70, inciso II, alínea l, do CPM (estando de serviço), também, não deve ser
acolhido, porquanto no caso em exame não há nos autos a juntada da respectiva escala de
serviço, tema que, inclusive, não restou abordado nos fatos narrados na Denúncia,
enfatizando-se que no momento do crime o Réu participava da realização de uma instrução
militar.
7000512-65.2023.7.00.0000
40001360788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse diapasão, cita-se o seguinte trecho do parecer da PGJM, in verbis:
A exasperação da pena com base na personalidade do réu ou na intensidade do dolo exige
provas cabais que respaldem a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais.
Quanto à agravante “estando de serviço”, o entendimento é no sentido de que se trata de
“serviço de escala”, normalmente de 24 horas e quase sempre de guarda e segurança de área
militar, o que não é o caso dos autos, uma vez que estamos tratando de ordem relativa a
“matéria de serviço”, que não se confunde com o “serviço de escala”, termo sobre o qual
incidiria a agravante da alínea “l” do inciso II do artigo 70 do CPM, conforme entendimento
desse E. STM. (Evento 6, PARECER1).
Portanto, não se observa qualquer motivo relevante para justificar a reforma da
Sentença recorrida, que fundamentou, de forma escorreita, a individualização da pena
imposta ao Réu, a qual se mostrou proporcional ao delito cometido.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar, para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360788v2 e do código CRC b902ccfa.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 6/5/2024, às 16:1:9
7000512-65.2023.7.00.0000
40001360788 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR